Tribunal: TJDFT
Processo: 0735792-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735792-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAMILA LEONHARDT, RONEI DE FRANCA BARBOSA APELADO: ANTONIO VALDUGA, ALBERTO VALDUGA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RONEI DE FRANCA BARBOSA E CAMILA LEONHARDT, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70863683/70322330). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 12 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator